Tribunal: TJDFT
Processo: 0739798-49.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0739798-49.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427) JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DF RECORRIDO: MARCOS LUCIANO DE BRITO DESPACHO Ouça-se a d. Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 16 de março de 2024 19:37:07. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora